Tribunal: TJSP
Processo: 1043214-96.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e restituição de valores - consórcio - cancelamento do grupo - devolução dos valores pagos - autora que comprova ter realizado pagamentos em períodos não contemplados na devolução - restituição devida - litigância de má-fé afastada - cancelamento do grupo e pagamento de valores que se deram no curso da demanda - dano moral não configurado - ausência de interesse de agir

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e restituição de valores - consórcio - cancelamento do grupo - devolução dos valores pagos - autora que comprova ter realizado pagamentos em períodos não contemplados na devolução - restituição devida - litigância de má-fé afastada - cancelamento do grupo e pagamento de valores que se deram no curso da demanda - dano moral não configurado - ausência de interesse de agir quanto aos pedidos de rescisão contratual, entrega do bem ou valor total do prêmio - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido, na parte conhecida.